Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-22.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-22.2017.8.14.0086

APELANTE: DANIEL CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS NEGATIVAS. ATENUNATES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de falsa identidade (art. 307, caput, do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.

2 – A dosimetria da pena-base, em relação ao delito de homicídio, se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, nada havendo a ser reparado.

3 – Houve a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria e impõe a sua reforma, de ofício.

4 – RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E NÃO PROVIDO NO RESTANTE. REFORMA PROCEDIDA DE OFÍCIO, PARA READEQUAR A REDUÇÃO DA PENA, EM DECORRÊNCIA DAS ATENUANTES RECONHECIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso para 1 - Declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de falsa identidade (art. 307, caput, do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a ele; 2 – Negar provimento ao recurso, no que se refere ao delito de homicídio qualificado; 3 – Reformar, de ofício, a decisão, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, no delito de homicídio, redimensionando a reprimenda ao patamar estabelecido neste provimento, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel Cordeiro dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa, que após condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do delito do art. 121, §2º, II, III, IV, e art. 307, caput, ambos do CP (homicídio triplamente qualificado e falsa identidade), aplicou-lhe as seguintes penas:

- Pelo delito de homicídio: 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;

- Pelo delito de falsa identidade: 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Nas razões recursais, a defesa pede (id. 5392441 – Pág. 1, e id. 5392442 – Págs. 1/5):

1 – A absolvição pelo delito do art. 307 do CP (falsa identidade);

2 – A reforma da dosimetria em relação ao delito de homicídio, para redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5392442 - Pág. 12/15).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5392443 – Pág. 2).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5392444 - Págs. 2/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1) DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO:

Inicialmente, verifico que a punibilidade do recorrente, em relação ao delito de falsa identidade, foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme se vê dos autos, a sentença foi publicada em 05/06/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, §1º, do CP)

No caso em tela, a pena referente ao delito em questão foi de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do inciso VI do art. 109 do Código Penal, sendo que ainda foi reconhecida a menoridade penal do recorrente, que reduziria o prazo em metade, nos termos do art. 115 do mesmo Diploma Legal.

Verifica-se, portanto, que, após a prolação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de falsa identidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a ele.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante pelo delito de homicídio, em relação ao qual passo a análise das irresignações correspondentes.

2) DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

2.1) Dos pleitos defensivos:

A defesa pede a reforma da dosimetria referente ao delito de homicídio, para que a pena-base seja reduzida e, ainda, seja reconhecida a atenuante da menoridade penal.

Vejamos a dosimetria operada pelo juízo:

A
culpabilidade
no caso concreto não é aquela tão-somente descrita no tipo penal, existindo elementos que justifiquem, neste título, a pena base acima do mínimo legal. Basta verificar que a reprovabilidade no caso concreto é acentuada, na medida em que o sentenciado, mesmo com as súplicas da vítima aplicou diversos golpes de terçado, fato que demonstra dolo acentuadíssimo. (...)

O acusado não ostenta tecnicamente antecedentes criminais desfavoráveis.

Quanto a sua
conduta social
, tanto o policial ouvido quanto a testemunha relatam uma conduta social negativa do acusado, que causa medo na comunidade local, em virtude de notícias de agressão a outros indivíduos, cometimento de pequenos delitos e, ainda, não apresentou qualquer atividade lúdica, exercício de ofício ou estudo ou qualquer outro meio de ocupação lícita e digna.

A
personalidade
do denunciado repercute negativamente, demonstrando intolerância humana, inabilidade no trato social e incapacidade de ser depositário de confiança recíproca, o qual não teve qualquer dúvida em abordar a vítima e enganá-la para levar ao local de sua morte, cometendo de forma brutal o crime.

Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessas espécies, onde o agente é movido pela ânsia de dar cabimento à satisfação mórbida de encerrar a existência da vítima.

(...)

No que tange às
circunstâncias
do delito, há informações idôneas a exacerbar a pena base no particular, já que premeditou o delito.

(...)

Não foram identificadas consequências além das já descritas pelo legislador penal.

O comportamento da vítima não concorreu de forma considerável para a consecução do crime.

(...)

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP,
fixo a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
para o crime de homicídio.

(...)

Reconheço a atenuante de
confissão
espontânea e a atenuante da
menoridade
, nos termos do art. 65, I, III, alínea d, em relação ao homicídio, por isso, atenuo a pena dosando-a ao patamar de
22 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
.

Como se vê, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à sua culpabilidade, conduta social, personalidade e às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No caso dos autos, no que se refere à
culpabilidade
, o magistrado considerou a brutalidade do delito – diversos golpes de terçado, entre eles um que lhe atingiu o pescoço, Id. 5392430 - Pág. 4 -, evidenciada na impassividade do agressor diante das súplicas da vítima, circunstâncias essas que, de fato, merece maior grau de reprovabilidade.

De igual modo:

[...] No vertente episódio, infiro que a circunstância judicial, relativa à culpabilidade exacerbada do Acusado, Frenerson Ramos Batista,
baseou-se em fundamentação idônea, visto que o douto Magistrado de piso destacou que os limites da normalidade foram extrapolados, uma vez que a ação delitiva "ultrapassou a normalidade, evidenciando um intenso grau de censurabilidade, na medida em que usou de extrema violência contra a vítima, desferindo-lhe profundos e irreversíveis golpes de terçado
na cabeça, na clavícula e no braço, além de ter-lhe amputado com golpes contundentes diversos dedos das mãos."
[...] Assim sendo, ante o maior grau de reprovabilidade da conduta e o
intenso menosprezo pelo bem jurídico tutelado, haja vista que o grau de censurabilidade do ato praticado pelo Apelante
, Frenerson Ramos Batista, afastou-se da normalidade, ATESTO que a circunstância judicial, relativa à culpabilidade, deve ser mantida como desfavorável.

(AREsp n. 1.701.596, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/09/2020.) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
A perversão e a agressividade demonstradas pelo réu, além de sua falta de piedade, mesmo diante das súplicas da vítima
, a qual, já agonizando, implorou pela compaixão do réu, seu tio, evocando vínculos familiares, demonstram o caráter voltado à prática de infrações penais do réu, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa do vetor personalidade.

(...)

9. Writ não conhecido.

(HC n. 590.354/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Em relação à
conduta social
, o magistrado evidenciou as narrativas testemunhais, de onde se apura que o apelante não tinha bom convívio social, amedrontando a vizinhança, a qual é idônea para exasperar a pena base.

Para corroborar:

“(...) 1. Quanto à avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129, grifei). (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2166488 / DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Ribeiro, DJe 03/11/2022)

No tocante à
personalidade
, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 747770 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2023).

A referida circunstância foi, escorreitamente, motiva pelo magistrado sentenciante embasado na
intolerância humana, inabilidade no trato social e incapacidade de ser depositário de confiança recíproca
, uma vez que ludibriou a vítima para levá-la ao local de sua morte – disse que iriam encontrar algumas garotas, conforme confissão do réu, na fase preliminar, (mídia acostada no
link
de Id.12181025), corroborada pelo depoimento da testemunha Luíz Vanderley, ouvida perante o tribunal do júri (Id.12181025) – e cometeu o delito de forma brutal, demonstrando, inclusive, frieza ao esperar a vítima terminar de agonizar para ter certeza de sua morte.

Para mais fundamentar:

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)' (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
6. 'São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade.
São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência
, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor,
covardia, frieza, insensibilidade,

intolerância
(racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás,
personalidade
distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente' (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

(...)

(REsp n. 1.999.625, Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/06/2023.)

Por fim, no tocante às
circunstâncias do delito
, o magistrado registrou a premeditação, uma vez que restou apurado nos autos que o apelante se armou-se com um terçado, antes de ir ao encontro da vítima, e afirmou que pretendia acertar aquela. Tal elemento é idôneo e apto a exasperar a pena base.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

(...)

4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base
. É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpocentes.

(...)

7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao Paciente. Provimento estendido aos Corréus.

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

No que tange à fração utilizada para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, não vislumbro porque mudá-la.

Não há previsão legal específica quanto a isso, ressalto. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

No presente caso, entendo legítimo, o quantum de 2/9 (dois nove avos) do intervalo da sanção, aplicado pelo magistrado, para aumentar a reprimenda básica.

Afinal, o excesso violência empregada (evidenciada pela multiplicidade de golpes desferidos na vítima, entre eles um que lhe atingiu o pescoço, Id.

5392430 - Pág. 4), com utilização de um terçado (meio cruel) –, a premeditação do delito e a frieza do recorrente, que ignorou as súplicas da vítima e ainda lhe assistiu agonizar, justifica a proporção imposta.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia considerável quantia em dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava elevada quantidade de droga, tudo a desbordar do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos antecedentes.

4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso.

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assim, mantenho, conforme fundamentação já exposta, a pena-base fixada na sentença, em
28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, entretanto foi aplicado fração inferior à 1/6, por cada atenuante, sem fundamentação correlata, em desacordo com a jurisprudência do STJ, carecendo de reparo.

Nesse sentido:

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta.

4. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício."

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022.)

“(...) 4. A jurisprudência do STJ admite o aumento de 1/6 sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. (...) 6. Agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no HC n. 662.295/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022.)

Passo assim, de ofício, ao ajuste necessário, redimensionando a pena intermediária para
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual
torno definitiva
por não haver causas de aumento e diminuição da pena.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A detração fica a cargo do juízo da execução.

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e: 1 - DECLARO, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de falsa identidade (art. 307,
caput
, do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele; 2 – NEGO PROVIMENTO ao recurso, no que se refere ao delito de homicídio qualificado; 3 – REFORMO, DE OFÍCIO, a decisão, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, no delito de homicídio, redimensionando a reprimenda ao patamar estabelecido neste provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/08/2023